Tribunal: TJBA
Processo: 8019647-92.2021.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8019647-92.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE NOVA CANAA

Advogado(s)
:
VITAL BENTO RODRIGUES FILHO, TECIO HUGO GONCALVES RODRIGUES, VITAL BENTO RODRIGUES NETO

REU: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR e outros (2)

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E REPASSE DE VERBAS. REFORMA DE PONTE QUE INTERLIGA MUNICÍPIOS. OBRA COM NATUREZA DE AÇÃO SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CONVÊNIO, POR DÉBITOS. EXCEÇÃO DO ART. 26 DA LEI N. 10.522/02. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR é uma empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR e possui personalidade jurídica própria, gozando de autonomia administrativa em relação ao Estado da Bahia.

Além disso, os recursos que financiarão o objeto do convênio em questão têm origem no Fundo de Erradicação e Combate a Pobreza do Estado da Bahia. Destarte, tal fundo é gerido pelo Estado da Bahia, mais precisamente pela Casa Civil, consoante determina o art.4º da Lei Estadual nº 7.988/2001. Além de ser gerido pelo Estado da Bahia, os recursos que abastecem o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza provêm do Tesouro Estadual, como indica o art. 5º da Lei nº 7.988/2001. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Cuida-se de Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela movida pelo Município de Nova Canaã, com o objetivo de que seja ordenado aos demandados, Estado da Bahia, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR e Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR, que se abstenham de exigir a apresentação de certidões para a realização de reforma de uma ponte que interliga o município de Nova Canaã ao distrito de Icaraí.

No âmbito Federal, cumpre afirmar ser absolutamente possível a suspensão da inscrição nos cadastros restritivos de crédito, quando se tratar de liberação de recursos concernentes à execução de ações sociais, a teor do art. 26, da Lei 10.522/2002. Bem como, no âmbito estadual, o Decreto nº 9.683/2005, ao dispor sobre celebração de convênios, de igual forma prevê a excepcionalidade quando da transferência de recursos decorrentes de financiamento externo sujeito a regramento especial, nos termos do seu art. 4º.

Os documentos acostados aos fólios denotam que a obra destina-se a implementação de ações na área de assistência social, posto que se refere a construção de uma ponte que interliga o município de Nova Canaã ao distrito de Icaraí, beneficiando, além da população local, também pequenos agricultores, melhorando a qualidade de vida da comunidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Procedimento Comum n. 8019647-92.2021.8.05.0000, em que é Autor - MUNICÍPIO DE NOVA CANAA e Réu – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgar procedente a Ação Ordinária e condenar a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

3